Tribunal: TJPA
Processo: 0002675-44.2006.8.14.0006
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002675-44.2006.8.14.0006

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 987. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. VERIFICAR A VIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO EM SEDE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.

Desde a desafetação do tema 987 pelo STJ, é possível a constrição de bens de empresas em recuperação judicial, devendo o juízo competente verificar a viabilidade em cada caso.

2.

Baixa dos autos ao Juízo da Recuperação.

3.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0002675-44.2006.8.14.0006 – PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARCOS MARCELINO E CIA LTDA, irresignado com os termos da decisão monocrática (ID Num. 5405479) que não conheceu o recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Nas razões (ID Num. 5405480) aduz que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de MARCOS MARCELINO E CIA LTDA para cobrança de débito devidamente inscrito em dívida ativa. Citado requereu a penhora de bens imóveis pertencentes ao devedor.

O juízo monocrático após decisão que determinou a) a penhora e avaliação dos bens apresentados pelo credor, proferiu decisão determinando a suspensão da prática de qualquer ato expropriatório que comprometesse o patrimônio do devedor e b) em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial, determinou a suspensão do prazo de 180 dias.

Aduziu que a decisão recorrida que determinou a perda do objeto alcança o item “b” em razão de lá ter se estipulado prazo, porém, deve ser reformada para não incluir o item “a”, em razão da inexistência de prazo.

Ressaltou que a decretação da recuperação judicial não impediria a continuidade da execução fiscal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para fins de continuidade da execução, inclusive coma constrição de bens do devedor.

Por outro lado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 5405483), acentuando a vedação da prática de atos expropriatórios contra empresas em recuperação judicial, para fins de respeitar o princípio da preservação da empresa.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno com base no CPC/2015.

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, tendo em vista a perda do objeto, em decorrência da prolação de decisão nos autos do processo de origem.

As razões recursais procedem, na medida em que o item “a” que tratava sobre a penhora e avaliação dos bens não tinha prazo, ao contrário do item “b”, assim não cabe a sua extinção nos termos da decisão recorrida.

As empresas em recuperação judicial, como é o caso da agravada, podem ter seus bens constritos, o Superior Tribunal de Justiça tinha afetado o Tema Repetitivo 987 acerca do assunto, porém, em 28/06/21, o Tema foi desafetado, em razão de alterações legislativas que passaram considerar possível a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.

Assim, é de competência do juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial, conforme determina a Lei nº 11.101/2005 (alterada pela Lei nº 14.112/2020).

Vale registrar, que ao efetuar a desafetação do REsp 1.694.261/SP, o STJ consignou que o novo posicionamento legal deverá ser aplicado aos feitos outrora sobrestados em razão da afetação do Tema 987, o que já vem sendo realizado neste Tribunal de Justiça, conforme ID Num. 10187300. Neste sentido, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ . 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ - REsp: 1694261 SP 2017/0226694-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Dessa forma, em razão da possibilidade trazida pela Lei 14.112/2020, deve-se baixar os autos para que o juízo competente, qual seja, o juízo da recuperação judicial verifique a possibilidade de constrição de bens do agravado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para a continuidade da presente execução fiscal, baixando-se os autos para o juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade de constrição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
04
de
abril
de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023